Tribunal: TJDFT
Processo: 0716156-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1.002 DO STF. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. São cabíveis os honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal ainda que o Distrito Federal seja a parte sucumbente, em valor suficiente para remunerar o trabalho desempenhado no processo.
3. No caso concreto, a parte autora busca a internação compulsória e os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados por apreciação equitativa, na forma do artigo 85, § 8o, do CPC, em valor razoável e condizente com o trabalho desempenhado pelos Defensor Público e os arbitrados em casos semelhantes.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.